Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700031-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MONIQUE FERREIRA DOLBETH COSTA VIEIRA D E S P A C H O O pedido liminar foi analisado no Plantão Judicial (ID 22416632). Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator